Tribunal: TJDFT
Processo: 0743854-85.2020.8.07.0016
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-20
Data de publicação: 2021-06-06

Ementa:
AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EMENDA À INICIAL. ESPÓLIO. COMPROVAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE AÇÃO DE INVENTÁRIO EM CURSO. INDICAÇÃO DE INVENTARIANTE. NECESSIDADE. DESCUMPRIMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO.PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO.
1. O relator pode decidir monocraticamente a apelação (CPC, art. 1.011, I c/c 932, III a V e art. 87, III do RITJDFT).
2. Após regular intimação, o desatendimento da determinação de emenda à inicial impõe a extinção do processo sem resolução do mérito.
3. O princípio da cooperação não vincula apenas o juízo, mas também as partes e todos aqueles que, de qualquer forma, participam do processo (CPC, arts. 5o e 6o).
4. O espólio será representado, ativa e passivamente, pelo inventariante (CPC, art. 618). Para que a petição inicial da ação de execução fiscal seja recebida, é imprescindível que o exequente demonstre quem poderá representar o contribuinte em juízo para fins de citação e se houve ou não partilha. Precedentes.
5. Recurso conhecido e não provido.